Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Requisitos. Inviolabilidade do domicílio. Garantia da ordem pública. Pandemia. Covid-19.
1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas, e se do atraso para se conseguir mandado judicial possa inferir que a prova do crime ou a droga será destruída ou ocultada, permite-se a entrada de policiais no imóvel sem mandado judicial.
2 - O ingresso dos policiais no domicílio dos pacientes – após informações por telefonema e via Sconde/PCDF de que a residência era conhecida como ponto de venda de drogas e a paciente ser flagrada vendendo drogas a usuária, que confirmou a transação e com quem foi apreendida porção de maconha -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. Regular o ingresso dos policiais no domicílio – onde encontradas 18 porções de maconha com massa líquida de 43,20g e R$ 380,00 reais, bem como as provas produzidas.
3 – As circunstâncias do flagrante – confirmação de usuária de que adquiriu droga com a primeira paciente, as drogas encontradas na residência, cuja propriedade foi assumida pelo segundo paciente – somadas à reiteração delitiva dos pacientes, que recentemente foram presos por tráfico de drogas e colocados em liberdade, e possuem passagens na Vara da Infância e Juventude, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
4 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
5 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
6 - Se os pacientes - a quem é imputado o crime de tráfico de drogas – não se enquadram nos casos de concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que o crime tem natureza análoga à hedionda, e não foi demonstrado que eles se encontram no grupo de risco da Covid-19, conforme disposto no art. 5o-A da Recomendação CNJ n. 62/2020 (acrescentado pela Recomendação No 78, de 15.9.20) e recente decisão cautelar do eminente Min. Edson Fachin, no Habeas Corpus n. 188820/DF, mantém-se a prisão cautelar.
7 – Ordem denegada.